Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESILIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme se extrai do art. 663 do Código Civil: “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”.
2. Na hipótese, a autora pede compensação por danos morais, sob a alegação de que sofreu perseguição por parte imobiliária em relação ao seu cão, o que culminou na notificação para que entregasse o imóvel (ID 66271529).
3. Como se observa do instrumento contratual (ID 66271520), o contrato foi celebrado com o locador, Manuel Pires Rodrigues. A imobiliária agiu como representante, ou seja, sob um mandato, em nome do locador e não há nenhum indício de que a mandatária tenha excedido os limites do mandato ou agido em nome próprio. As notificações e advertências emitidas pela imobiliária tiveram como fundamento o Decreto 19.988/1998 que proíbe o trânsito de animal de grande porte sem focinheira.
4. Nesse contexto, não se avista excesso no exercício dos poderes de administração conferidos pelo locador.
5. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.174.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023; Acórdão 1389674, 07549656620208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021; Acórdão 1817994, 07036285520228070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.
6. Desse modo, a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pleiteia reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade da imobiliária para responder por eventuais prejuízos experimentados pela autora.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.